Tribunal: CARF
Processo: 13819.001891/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001891/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
VERA REGINA COTRIM DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA PGBL E
PREVIDÊNCIA TRADICIONAL. COMPROVAÇÃO.
São passíveis de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
os valores pagos a título de Contribuição Previdenciária Privada modalidades
PGBL e Previdência Tradicional que restarem devidamente comprovados por
documentação hábil e idônea.
IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO INFORMADAS
NA DAA. O contribuinte exerce seu direito a deduzir despesas na Declaração
de Ajuste Anual (DAA), sujeitando-se, desta forma, ao dever de comprovar à
fiscalização, quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão de
deduções não registradas na DAA e somente pleiteadas na fase contenciosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001891/2009-95
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 15, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2008, exercício 2009, em que foi apurado imposto suplementar de R$
55.176,61, acrescido de juros e multa.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 16/23, foram apuradas:
- omissão de rendimentos decorrente de decisão judicial no valor de R$ 2.912,34
recebido da fonte pagadora Caixa Econômica Federal. Foi compensado o Imposto retido
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 87,36;
- dedução indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 7.206,75 pela não
apresentação dos comprovantes;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 29.052,42, pela não
apresentação de comprovantes, conforme intimação;
- dedução indevida com dependente relativa a Verônica Barros Carneiro no valor de R$
1.655,88, pela não apresentação da certidão de nascimento;
- dedução indevida com despesa de instrução de dependente no valor de R$ 2.592,29,
pela não apresentação de documentos comprobatórios;
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 12.318,69, pela não
apresentação de comprovantes/documentos comprobatórios dos desembolsos: Sul
América Companhia de Seguro(R$ 6.965,16), Bradesco Saúde S/A (R$4.153,71),
Bradesco Saúde S/A (R$ 1.199,82);
- compensação indevida de carnê-leão pela não apresentação de comprovantes no
montante de R$ 45.142,77.
Da Impugnação: Inconformada com a Notificação de Lançamento, a contribuinte
apresentou impugnação, fls. 02/13, alegando, em apertada síntese:
Da preliminar
- que recebeu em uma semana três intimações da Receita Federal para apresentação de
documentos e prestar esclarecimentos sem ter sido especificado o que devia ser
esclarecido. Esses pedidos genéricos impossibilitaram a impugnante a atender de pronto
e a contento as exigências feitas pela Receita Federal.
- que em atendimento pessoal na unidade de São Bernardo do Campo, obteve orientação
incompleta ou equivocada sobre o procedimento para se obter esclarecimentos que
permitissem atender às exigências feitas.
-esses fatores impossibilitaram a impugnante de exercer na fase de intimação, com
razoabilidade, seu direito de defesa. A fase litigiosa poderia ter sido evitada.
Pede o cancelamento do lançamento de ofício e das multas decorrentes, para permitir a
apresentação de todos os documentos comprobatórios requeridos, bem como a
retificação de declaração de ajuste anual ou retificação do lançamento.
Mérito – impugnação parcial
Quanto à alegação de omissão de rendimentos – a contribuinte não impugna esse item
do lançamento. Mas ressalta que não houve intenção de omitir rendimentos. Anexa
cópia de DARF relativa ao recolhimento, e pugna o direito de retificar o DARF, caso
incorreto ou incompleto ou a maior.
Quanto à alegação de dedução indevida de Previdência Oficial – apresenta cópias das
Guias da Previdência Social (GPS) no valor total de R$ 7.206,75, logo dedução
devidamente efetuada pela contribuinte.
Quanto à alegação de dedução indevida de Previdência Privada e FAPI – alega que
recolheu contribuição para entidades de previdência privada relacionadas no quadro de
fls 8/9 do processo, logo entende comprovada a contribuição para os planos de
previdência privada.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

Quanto à alegação de dedução indevida com dependentes – anexa certidão de
nascimento de sua filha menor Verônica Barros Carneiro.
Quanto à alegação de dedução indevida com Despesa de Instrução – as despesas com
instrução referem-se à sua filha Verônica Barros Carneiro que em 2008 cursou o 5.° ano
do Ensino Fundamental na escola Educação Fundamental CS de São Bernardo LTDA,
CNPJ 04.227.263/0001-99, que totalizaram o valor de R$ 3.681,48, conforme
comprovam cópias dos recibos anexados à impugnação.
Quanto à alegação de dedução indevida de despesas médicas – relata que pagou R$
6.965,16 para Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ 01.685.053/0001-56,
referente ao plano de saúde para si e para sua dependente, Verônica Barros Carneiro,
conforme comprovam copias dos recibos anexos à impugnação e que também pagou ao
Bradesco Saúde S.A., CNPJ 92.693.118/0001-60, as quantias de R$ 4.153,71 e R$
1.199,82 relativas a si e sua filha.
O informe do pagamento efetuado para Bradesco Saúde S.A. está no nome do cônjuge
da impugnante e pai de sua dependente, Maurilio Pires Carneiro, CPF 119.694.068-10,
em razão deste constar como titular do referido plano médico. Porém, tratando-se de
valores individualizados, foram deduzidas pela impugnante as despesas referentes a sua
cobertura médica e de sua dependente, Verônica Barros Carneiro.
Quanto à alegação de compensação indevida de carnê leão – comprova o pagamento
dos DARFs, conforme cópias em anexo.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e todas as multas, juros e
correções decorrentes, com exceção do imposto referente ao rendimento no valor de R$
2.912,34, recebido pela contribuinte de pessoa jurídica em 2008, e não impugnado.
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Concedida ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
PGBL
E
PREVIDÊNCIA TRADICIONAL. COMPROVAÇÃO.
São passíveis de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda os
valores pagos a título de Contribuição Previdenciária Privada modalidades PGBL e
Previdência Tradicional que restarem devidamente comprovados por documentação
hábil e idônea.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda podem ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS COM DEPENDENTES.
DESPESAS MÉDICAS
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

Deduzem-se, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, quando comprovadas tais
despesas de acordo com a legislação pertinente.
CARNÊ-LEÃO
Comprovados os recolhimentos de Carnê-Leão referentes ao período de apuração do
ano-calendário em discussão, os mesmo podem ser abatidos na DAA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não se aplica a diferenciação entre VGBL e PGBL para a glosa das
contribuições vertidas ao HCBC - instituidor fundo múltiplo;
b) a indevida desconsideração do imposto sobre o rendimento não declarado e não
impugnado recolhido pela recorrente quando do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa às contribuições recolhidas ao HSBC Instituidor
Fundo Múltiplo Plano — CNPJ 60.907.436/0001-83, bem como computar, no cálculo do
imposto a restituir, o imposto complementar pago quando do lançamento efetuado — no importe
de R$ 713,53.
Da glosa das contribuições vertidas ao HSBC instituidor fundo múltiplo
Assim propõe a recorrente em relação a glosa da dedução com previdência
privada:
O acórdão recorrido manteve a glosa relativamente às contribuições vertidas ao HSBC
Instituidor Fundo Múltiplo, sob o fundamento de que não consta dos pagamentos
anexados, fls. 84/95, a informação sobre a modalidade do plano de previdência, não
sendo possível identificar se o investimento está inserido na modalidade VGBL ou
PGBL.
Desta forma, considerou que os documentos apresentados não comprovam, de forma
inequívoca, o direito à dedução, mantendo, por consequência, a referida glosa.
Contudo, ao contrário do que entenderam os julgadores, os elementos contidos nos
autos evidenciam a modalidade PREVIDENCIÁRIA do fundo para o qual as
contribuições glosadas foram vertidas, senão vejamos.
Foi declarado pela recorrente, em sua Declaração de Ajuste Anual 2009, ano calendário
2008, o pagamento de contribuições ao HSBC Instituidor Fundo Múltipio Plano AASP
Previdência (CNPJ 60.901.436/0001-83), no valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e
quatrocentos reais) (fls. 131).
A modalidade do fundo - exclusivamente previdenciária, e não securitária, revela-se não
só nos recibos de pagamento, mas em vários outros elementos contidos nos autos.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

A começar pelo nome da entidade — HSBC Instituidor - Fundo Múltiplo — indicado
nos recibos de pagamento das contribuições (fls. 84/95), e o seu CNPJ
60.901.436/0001-83, apontado tanto na
Declaração de Ajuste (fls. 131) como nas razões da impugnação (fls. 9), que
demonstram a natureza jurídica da entidade — FUNDAÇÃO PRIVADA — e sua
atividade econômica —- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
A Receita Federal, evidentemente, detém todas as informações cadastrais da pessoa
jurídica em questão, motivo pelo qual se mostra incabível a alegação de que não foi
provada a natureza da contribuição declarada.
(...) Além do nome da entidade, consta, ainda, dos recibos em questão (fls. 84/95), o
nome da patrocinadora do fundo — Associação dos Advogados de São Paulo.
Segundo a Lei Complementar n.o 109/2001, que disciplina a previdência complementar
no Brasil, as entidades aptas a operar planos de previdência dividem-se em fechadas e
abertas.
Nos termos do art. 32 da referida Lei Complementar, as entidades fechadas, como é o
caso da Fundação HSBC Instituidor - Fundo Múltiplo, têm como objeto a administração
e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, sendo-lhes vedada a
prestação de quaisquer outros serviços.
As entidades fechadas de previdência complementar devem ser organizadas “na forma
de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos” e estão autorizadas a ofertar,
exclusivamente, “planos de benefícios na modalidade contribuição definida" (art. 31, 8
1.o, e $ 2.o, inciso II, LO 109/2001).
Além da atividade econômica e natureza jurídica da operadora do plano em questão, a
existência de uma associação de profissionais, no caso, Associação dos Advogados de
São Paulo - como patrocinador, ou instituidor, corrobora sua modalidade estritamente
previdenciária.
Isto devido ao fato de que, conforme a LC 109/2001, este tipo de associação só pode
oferecer planos de benefícios previdenciários a seus associados mediante a criação de
uma entidade fechada de previdência complementar ou contratação de planos (fundos
de pensão) já existentes neste tipo de entidade.
De forma que somente a existência de um patrocinador — AASP — já denota
necessariamente a natureza previdenciária do fundo, operado por entidade fechada.
Trata-se de PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADO, ligado a uma entidade de
previdência sem fins lucrativos, ou seja, com rentabilidade revertida aos participantes.
Não se confunde com PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida
Gerador de Benefício Livre), estes operados por entidades abertas, com fins lucrativos,
sendo, ainda, que a modalidade VGBL tem caráter securitário.
À dicotomia indicada no acórdão — entre PGBL e VGBL, sequer se aplica ao tipo de
fundo para o qual a recorrente contribuiu, o qual, reitera-se, é plano de previdência
fechado.
Cumpre transcrever trechos do acórdão ora recorrido (fls. 147):
“Inicialmente, deve ser esclarecido que as contribuições para o produto na modalidade
VGBL não são dedutíveis do Imposto de Renda, pois o VGBL é considerado produto do
ramo de vida e não de previdência privada. Em contrapartida, enquanto no PGBL há
incidência de Imposto de Renda sobre o total resgatado ou recebido como renda, no
VGBL a tributação incide somente sobre o rendimento do plano.
C-) Contudo, em relação ao HSBC instituidor Fundo Múltiplo Plano — CNPJ
60.901.436/0001-83, não consta dos pagamentos anexados, fls. 84/95, a informação
sobre a modalidade do plano de previdência, não sendo possível identificar se o
investimento está inserido na modalidade VGBL ou PGBL.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

Destarte, ao ponderar sobre a diferença entre PGBL e VGBL e a tributação incidente
sobre estes, para, após, manter a glosa impugnada com base no argumento de que os
recibos não demonstrariam em qual dessas modalidades se enquadra o plano HSBC
Instituidor Fundo Múltiplo Plano — CNPJ 60.901.436/0001-83, o acórdão revela
equivoco, a ser sanado por Vossas Senhorias.
Reitera-se que o HSBC Instituidor Fundo Múltiplo Plano — CNPJ 60.901.436/0001-83
é plano de previdência fechado, e não se confunde nem com PGBL, muito menos com
VGBL.
Por cautela, na hipótese de Vossas Senhorias considerarem os elementos contidos nos
autos insuficientes para demonstrar a dedutibilidade das contribuições vertidas para o
plano em questão, nos termos do art. 74, |l, 88 1.o e 2.o do Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1.999, a recorrente requer a juntada da declaração de contribuições emitida
pela entidade, bem como de cópia do regulamento do plano e termo de adesão ao
mesmo, em anexo (docs. 4/28).
Pelo exposto, a recorrente pede a exclusão da glosa da dedução das contribuições
vertidas ao HSBC Instituidor Fundo Múltiplo Plano — CNPJ 60.907.436/00071-83, no
valor total de R$ 22.400,00, observando-se, no entanto, o limite de 12% dos
rendimentos tributáveis, nos termos da legislação tributária.
O Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), modalidade de plano de previdência
oferecida pelas entidades abertas de previdência complementar – EAPC. Nesse tipo de plano, as
contribuições podem ser deduzidas do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta anual
tributável do participante.
No entanto, não é possível confirmar, nos documentos apresentados aos autos, se
tratar de PGBL. Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Dedução de Previdência Privada e Fapi
Inicialmente, deve ser esclarecido que as contribuições para o produto na modalidade
VGBL não são dedutíveis do Imposto de Renda, pois o VGBL é considerado produto do
ramo de vida e não de previdência privada. Em contrapartida, enquanto no PGBL há
incidência de Imposto de Renda sobre o total resgatado ou recebido como renda, no
VGBL a tributação incide somente sobre o rendimento do plano.
(...)
Contudo, em relação ao HSBC Instituidor Fundo Múltiplo Plano CNPJ
60.901.436/000183, não consta dos pagamentos anexados, fls 84/95, a informação sobre
a modalidade do plano de previdência, não sendo possível identificar se o investimento
está inserido na modalidade VGBL ou PGBL. Conforme, “caput” do art. 73, do
RIR/1999, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Assim, as alegações desacompanhadas de documentos que
comprovem de forma inequívoca a sua dedução, não são eficazes para afastar a glosa.
Logo, mantém-se a referida glosa.
Desse modo, considerando, o valor declarado, deve-se manter a glosa de R$ 18.823,00,
reduzido ao limite legal de 12% do rendimento declarado.

Da indevida desconsideração do imposto sobre o rendimento não declarado e não
impugnado recolhido pela recorrente quando do lançamento

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

Assim propõe a recorrente em relação ao direito à dedução do imposto de renda
sobre rendimentos não declarados:
Conforme inicialmente mencionado, a recorrente impugnou parcialmente o lançamento
efetuado.
Não contestou o rendimento não declarado, de R$ 2.912,34, recebido em 2008, de
pessoa jurídica, com imposto retido na fonte no valor de R$ 87,36.
Assim, no prazo assinalado quando da notificação do lançamento, a recorrente recolheu,
em 08/12/2009, o respectivo imposto complementar, no valor de R$ 713,53, acrescido
da multa devida (R$ 267,57) e juros/encargos (R$ 59,34), conforme DARF às fls. 126.
O recolhimento foi descrito com detalhe no item 11.2 — MÉRITO da impugnação, às
fls. 6/7.
Foi também mencionado no acórdão, às fls. 144, conforme abaixo transcrito:
“Quanto à alegação de omissão de rendimentos — a contribuinte não impugna esse item
do lançamento, Mas ressalta que não houve intenção de omitir rendimentos. Anexa
cópia de DARF
relativa ao recolhimento, e pugna o direito de retificar o DARF, caso incorreto ou
incompleto ou a maior.”
Contudo, embora tenha mencionado referido fato — não impugnação e recolhimento do
imposto — o acórdão, ao retificar o lançamento após o julgamento do mérito da
impugnação, deixou de considerar o imposto complementar pago, no valor, reitera-se,
de R$ 713,53.
Tal fato é comprovado mediante simulações feitas no programa de declaração exercício
2009, ano calendário 2008, anexas.
A primeira simulação (docs. 29/35) computa o rendimento não impugnado — R$
2.912,34 — e, também, o respectivo imposto retido na fonte (R$ 87,36). Exclui as
contribuições ao HSBC Instituidor Fundo Múltiplo Plano declaradas e desconsidera o
imposto complementar pago. Tal simulação resulta em imposto a restituir de R$
14.701,28, o mesmo apurado na retificação contida no acórdão, o que demonstra que o
valor complementar pago pela recorrente de fato não foi considerado pelo acordão.
A segunda simulação (docs. 36/42) computa o rendimento não impugnado — R$
2.912,34 — e, também, o respectivo imposto retido na fonte (R$ 87,36). Considera,
ainda, o imposto complementar pago, de R$ 713,53. Exclui as contribuições ao HSBC
Instituidor Fundo Múltiplo Plano declaradas na Declaração de Ajuste Anual. Resulta em
imposto a restituir no valor de R$ 15.414,82. Esta simulação, no entender da recorrente,
é a que a corresponderia ao acórdão.
Por fim, a terceira simulação (docs. 43/49) computa o rendimento não impugnado — R$
2.912,34 — e, também, o respectivo imposto retido na fonte (R$ 87,36). Considera,
ainda, o imposto complementar pago, de R$ 713,53, e inclui a dedução das
contribuições ao HSBC Instituidor Fundo Múltiplo Plano declaradas na Declaração de
Ajuste Anual. Esta resulta em imposto a restituir de R$ 20.687,25. Esta simulação
corresponde ao quanto pedido no presente recurso.
Assim, pede a recorrente que o imposto complementar pago em 08/12/2009 — no valor
de R$ 713,53 — seja considerado no cálculo do imposto a restituir, retificando-se, por
consequência, a tabela exposta ao final do acórdão, às fls. 151.
Sobre essa questão, vale ressaltar que a inclusão de novas deduções na declaração
configura, em verdade, retificação da declaração visando à redução de tributo. O contribuinte
somente poderá retificar a declaração eivada de erro que lhe seja prejudicial, mediante
comprovação do erro em que se funde e antes da notificação do lançamento, a teor do art. 147,
do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001891/2009-95

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Com efeito, a utilização das deduções da base de cálculo é prevista em lei como
uma faculdade que deve ser exercida no momento da apresentação da declaração de ajuste anual,
por ser esse o instrumento legal estabelecido para apuração do imposto devido no respectivo
ano-calendário.
No caso sob exame, a questão suscitada na impugnação para que sejam incluídas
despesas médicas não pleiteadas na declaração não tem relação com as infrações de omissão de
rendimentos e compensação indevida de IRRF, objeto do lançamento. É, portanto, alheia ao
processo e não compõe o litígio, de modo que não cabe apreciação por parte deste órgão
julgador.
Ademais, admitir que a dedução não registrada em Declaração de Ajuste Anual -
DAA seja postulada em sede de impugnação seria esvaziar, por via oblíqua, o conteúdo
normativo da Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.
Portanto, não há como se admitir a dedução do IRRF na hipótese.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 233
DF CARF MF
Original